Tribunal: TJMT
Processo: 1033099-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033099-21.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOENIL GUSMÃO ALVES JÚNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.CANCELAMENTO DO VOO. PERCURSO POR VIA TERRESTRE 600KM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE MOTIVOS CLIMÁTICOS. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A parte recorrente pleiteia a indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços. Assegura que adquiriu passagens com itinerário saindo de Barra do Garças às 16h35 do dia 10/02/2023 e destino Cuiabá, porém, o voo foi cancelado, tendo que percorrer via terrestre 600km ao destino final.
2- Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, contra qual esta se insurge, afirmando que sofreu um cancelamento em razão de condições climáticas adversas. No entanto, tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, conforme se verificará
3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4- A parte recorrente não trouxe qualquer justificativa plausível para a alteração do itinerário, confessadamente realizado sem qualquer aviso prévio. A tese de em razão de condições climáticas adversas não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5- Com o cancelamento, submeteu o consumidor a percorrer 600 Km, por via terrestre, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.
6- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, o descumprimento contratual configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7- O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso, o fato do término do percurso ter ocorrido por via terrestre e o trajeto durante a madrugada.
8- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033099-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOENIL GUSMAO ALVES JUNIOR - CPF: 902.106.381-68 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024